Tribunal: TJDFT
Processo: 0748785-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748785-11.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II APELADO: GENEVALDO DE OLIVEIRA BRITO D E C I S Ã O Verifico a existência de causa de suspeição, por foro íntimo, razão pela qual, com amparo no artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para o exercício da função jurisdicional no presente feito. Restituo, pois, os autos para fins de redistribuição, nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator